Tribunal: TJBA
Processo: 0545900-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545900-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A E C SERVICOS COM PESSOAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 103,96% A PARTIR DOS 59 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de reajuste de plano de saúde, em que os autores/apelantes questionam a legitimidade do aumento de mais de 100% aplicado quando completaram 59 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal circunscreve-se: (i) verificar a legalidade do reajuste por faixa etária aplicado pela operadora do plano de saúde; e (ii) em caso de reconhecimento da abusividade, determinar se há dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste por faixa etária é admitido, desde que observados três requisitos: (i) previsão contratual expressa; (ii) observância das normas dos órgãos reguladores; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios (Tema 952/STJ e Tema 1016/STJ).

4. No caso concreto, embora haja previsão contratual e aparente observância das normas da ANS, a operadora do plano não apresentou elementos que comprovem a existência de base atuarial idônea para justificar o reajuste de 103,96% na última faixa etária, correspondente aos 59 anos.

5. A concentração do reajuste na última faixa etária, com valor discrepante em relação às demais e sem demonstração da base técnica e atuarial adequada, revela conduta abusiva, que impõe onerosidade excessiva ao consumidor, em desrespeito aos arts. 39, IV, V e X, do CDC.

6. Para manter o equilíbrio contratual, o percentual adequado de reajuste deve ser apurado mediante cálculos atuariais a serem realizados na fase de liquidação de sentença, conforme entendimento do STJ.

7. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, considerando a ausência de má-fé e o fato de as cobranças terem ocorrido antes do marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021) no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

8. A mera cobrança de valores indevidos não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, por não ultrapassar os meros dissabores da vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1. É abusivo o reajuste por faixa etária que, mesmo previsto contratualmente, não possui justificativa técnica ou base atuarial idônea demonstrada pela operadora, especialmente quando aplicado em percentual manifestamente desproporcional (superior a 100%) aos consumidores que atingem a idade de 59 anos. 2. Reconhecida a abusividade do reajuste por faixa etária, o percentual adequado deve ser apurado mediante cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença. 3. A cobrança indevida de valores a título de reajuste abusivo em plano de saúde, por si só, não configura danos morais quando não demonstrada ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.
________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, X; Resolução Normativa ANS nº 509/2022, arts. 14 a 16; Resolução Normativa ANS nº 565/2022, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.12.2016 (Tema 952); STJ, REsp 1.733.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 1016); STJ, AgInt no REsp 1.777.158/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJBA, Apelação 8028923-67.2022.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2024; TJBA, Apelação 0558323-30.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJBA, Apelação 0552304-71.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Apelação Cível nº 0545900-09.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
A E C SERVICOS COM PESSOAL LTDA e outros (2)
e como Apelado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça